Tribunal: TJDFT
Processo: 0718004-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718004-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA AGRAVADO: CARLA CRISTINA DE JESUS GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos (Id 233632668 do processo referência). Nas suas razões recursais, a agravante sustenta que tentou por diversos meios obter a satisfação do seu crédito e informou a existência de processo de inventário no qual a devedora seria herdeira, sendo possível a penhora de direitos hereditários no rosto daqueles autos ante a inexistência de outros bens e direitos para satisfação da dívida. Colaciona julgados que indica versarem sobre a possibilidade de penhora de eventuais créditos do devedor em outras demandas judiciais. Requer a concessão de efeito suspensivo, tendo em vista a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, sob pena de risco ao resultado útil do processo e à satisfação do débito ao credor com o retorno dos autos ao arquivo provisório e transcurso de prescrição intercorrente. No mérito, requer o provimento do recurso para deferir a penhora no rosto dos autos indicada. Preparo conforme certidão de Id. 71558779. Brevemente relatado. Decido. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a concessão do pretendido efeito suspensivo. Isso porque não se vislumbra qualquer perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido da demora à satisfação da dívida e retorno ao arquivo provisório, pois, não há urgência na medida bem como o arquivamento provisório pode ser revertido com a determinação de constrição patrimonial neste recurso discutida. Ademais, a própria decisão recorrida indica a prescrição intercorrente projetada para 13/02/2031. Assim, ausente comprovação de perigo de dano ou de iminente risco ao resultado útil do processo, e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO os pedidos de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora